Tribunal: TJES
Processo: 5013180-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013180-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS MUNIZ MARANHAO

AGRAVADO: IDEAL ENGENHARIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013180-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCUS MUNIZ MARANHÃO

AGRAVADA:
IDEAL ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ANÁLISE CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. DESPESAS ESSENCIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que o Agravante possuiria padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência financeira apto a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, diante de sua renda mensal e das despesas ordinárias comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia reiterada pelo Código de Processo Civil ao prever a concessão da gratuidade da justiça àquele que não puder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade financeira suficiente para suportar os encargos processuais.

A análise do pedido de gratuidade deve ser realizada de forma concreta e individualizada, não podendo ser fundada exclusivamente em critérios objetivos, como faixa de renda, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1178).

A avaliação do Magistrado acerca da hipossuficiência financeira pode considerar circunstâncias fáticas e provas constantes dos autos, não estando o julgador vinculado exclusivamente à declaração de pobreza, conforme orientação doutrinária.

No caso concreto, a documentação apresentada demonstra que o Agravante possui despesas mensais fixas relevantes, incluindo aluguel, empréstimo consignado, plano de saúde e despesas básicas, que comprometem parcela expressiva de sua renda.

A despesa com aluguel não decorre de escolha de padrão de consumo, mas da necessidade de moradia diante da não entrega do imóvel objeto da ação, circunstância que impede imputar ao agravante padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Considerando o valor da causa e, consequentemente, o montante das custas processuais, a exigência de seu adiantamento revela-se potencialmente capaz de comprometer a subsistência do Agravante, o que caracteriza situação apta a justificar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira.

A concessão da gratuidade da justiça exige análise concreta e individualizada da situação econômica da parte, não podendo se basear exclusivamente em critérios objetivos de renda.

A existência de despesas essenciais que comprometem parcela significativa da renda mensal pode justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, ainda que a parte possua renda formalmente superior a parâmetros usuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1178, j. 17.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013180-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCUS MUNIZ MARANHÃO

AGRAVADA:
IDEAL ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Não é demais mencionar que, em 17 de setembro de 2025, o STJ estabeleceu, por meio de recurso repetitivo (tema 1178), que a análise para conceder a gratuidade de justiça
não
pode se basear
apenas
em critérios objetivos, como a faixa de renda, por violar o princípio da igualdade material e restringir o acesso à Justiça. A avaliação deve ser concreta e individualizada, levando em conta a real capacidade financeira de quem solicita o benefício, conforme previsto em lei.

No caso em julgamento, na toada contrária do Julgador
a quo
, tem-se que a
análise meticulosa dos autos revela elementos que corroboram a tese de incapacidade financeira do Agravante.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, pautou-se no fato de que
“(...) despesas com cartão de crédito em patamar elevado, contratação de plano de saúde privado e outras similares, são escolhas pessoais do requerente e refletem um padrão de consumo que não pode ser utilizado como justificativa para isentá-lo do pagamento das custas processuais (...)”
.

Verifica-se que o Agravante recebe mensalmente o valor líquido de R$7.309,78. Todavia, demonstrou gastos mensais fixos que consomem expressiva parcela desse montante: (a) aluguel: R$1.650,00; (b) empréstimo consignado: R$1.047,92; (c) plano de saúde: R$728,12; (d) despesas básicas (Luz/Internet): Aprox. R$400,00.

Diferente do que entendeu o Magistrado
a quo
, tais gastos não podem ser rotulados meramente como "padrão de vida incompatível". Destaco que o aluguel é suportado pelo Agravante justamente porque o imóvel objeto da ação - supostamente quitado no valor de R$143.657,10 - não lhe foi entregue pelos Agravados. É contraditório penalizar o consumidor, negando-lhe o acesso à justiça, em razão de uma despesa de moradia causada pelo próprio inadimplemento da parte contrária.

Ademais, as custas processuais são calculadas sobre o valor da causa, que no caso é de R$183.457,10. Exigir o adiantamento de tais valores de alguém que possui saldo mensal exíguo após o pagamento de itens de sobrevivência básica e saúde afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ressalta-se que a concessão da justiça gratuita não exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas tão somente a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a gratuidade de justiça, mostrou-se inadequada, pois os elementos presentes nos autos demonstram que o Agravante não possui, efetivamente, condições financeiras de suportar os custos do processo.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
a fim de reformar a decisão recorrida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.